Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-21.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704269-21.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCIMAR NUNES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente recurso de apelação, conforme petição de ID 46553606. À parte adversa fora facultada manifestação acerca de tal pedido, mas deixou transcorrer em branco o prazo assinalado (ID 47756535). Com efeito, cogente a homologação do pedido de desistência recursal formulado, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator